Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703980-79.2023.8.07.0019 RECORRENTE: JOCELIO ANDRADE DE MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP). 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo. 3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal vêm adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Afirmou que o art. 19 da LCP permanece vigente, porquanto o reconhecimento da repercussão geral no ARE 901.623 não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento. Alegou que o art. 19 da LCP trata-se de tipo penal de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Aduziu que, no presente caso, presente a potencialidade lesiva, porquanto, o denunciado, embora tenha alegado portar uma faca para uso pessoal, entrou em lojas ostentando o artefato e intimidando clientes, além de possuir em seu nome passagens por crimes contra o patrimônio, em que se valeu de tal artefato (faca) para garantir a consumação dos delitos. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do feito. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 57144315). 4. Em contrarrazões, a defesa, em síntese, sustentou a atipicidade da conduta, porquanto a suposta contravenção penal objeto dos autos se trata de norma penal em branco, a qual exige complementação legislativa para que seja aplicada e cumpra seu objetivo, contudo, até o momento, a norma não passou por regulamentação legal, tornando-se inaplicável ao caso concreto. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (ID 56721414). 5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, porquanto com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, referido dispositivo legal passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 6. Nesse sentido julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1632205, 07044458020218070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1621271, 07010187520218070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão da matéria referente à tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Tema 857), não determinou a suspensão dos feitos que tratam do tema, além de não ter manifestação, até o momento, sobre o mérito da questão. 8. O fato descrito na denúncia de ID 56720451 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 177011-2023 e no termo de apreensão acostados aos autos (ID 56720423 - Pgs. 5, 6 e 7). Portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1844914, 07039807920238070019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e proveu o recurso em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP). 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não constou manifestação acerca da norma incriminadora que define o porte de arma branca com clareza suficiente para a ocorrência do fenômeno da subsunção do fato ao comando normativo dele advindo. Aduz que, em razão de se tratar de matéria com repercussão geral no STF, necessária a manifestação deste Colegiado sobre o art. 5o, inciso XXXIX da CF/88 - Princípio da Legalidade e Taxatividade, para fins de prequestionamento. Pugna pelo saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa acerca dos pontos indicados, a fim de que o embargante seja absolvido do crime a ele imputado. 5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição. 8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1878756, 07039807920238070019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal